Tribunal: TJSP
Processo: 2055775-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo interno. Inventário. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Inconformismo do recorrente. Elementos dos autos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração. Pedido de gratuidade realizado em agravo após recolhimento das custas iniciais da ação em primeiro grau. Inventário composto de oito herdeiros maiores, que podem repartir as custas deste recurso (menos de trezentos

Ementa:
Agravo interno. Inventário. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Inconformismo do recorrente. Elementos dos autos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração. Pedido de gratuidade realizado em agravo após recolhimento das custas iniciais da ação em primeiro grau. Inventário composto de oito herdeiros maiores, que podem repartir as custas deste recurso (menos de trezentos reais). Bens deixados pela falecida que incluem, além de bem imóvel, ativos financeiros em valor superior a cem mil reais, inclusive tendo sido expedido alvará de mais de quinze mil reais para pagamentos de dívidas. Recurso não provido.